Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-89.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (em concurso material). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (insuficiência probatória e ausência de dolo). Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. Penas definitivas corretas. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu reincidente e envolto com práticas criminosas. Necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da vítima. Imposição de regime prisional semiaberto. Compatibilidade com a prisão preventiva. Segregação cautelar mantida. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.